Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701618-98.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: JOSEFA MATIAS LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, mantendo o bloqueio do valor de R$ 21.080,00 relativo à multa pelo descumprimento da tutela de urgência, consistindo na obrigação de custear cirurgia de mamoplastia redutora de volume, em caráter terapêutico. Em resumo, argumenta que a obrigação foi cumprida, pelo que descabe a incidência da multa. Salienta que o valor fixado é exorbitante e que não deve incidir juros de mora sobre o valor da multa aplicada. Postula a reforma da decisão impugnada. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. De outra parte, verifico que a agravante/ré interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou o pedido procedente, questionando também a imposição da multa. O recurso ainda está pendente de distribuição (processo 0708101-54.2021.8.07.0009). Quanto à execução provisória, é de lei que esta não autoriza o levantamento de dinheiro, de modo que não se vislumbra risco de dano ao agravante. Aguarde-se, pois, a remessa do recurso à instância recursal para julgamento em conjunto com o agravo de instrumento. (e) Brasília/DF, 1 de dezembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito